Tribunal: TJMT
Processo: 1022146-09.2023.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1022146-09.2023.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[EFEITOS, REVOGAÇÃO/ANULAÇÃO DE MULTA AMBIENTAL, NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO]

RELATOR:
DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:
[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[E. B. PEREIRA MADEIRAS - CNPJ: 32.611.081/0001-52 (APELANTE), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA - CPF: 025.739.718-30 (ADVOGADO), MARIA BEATRIZ DE LIMA ROSA - CPF: 043.775.271-26 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 043.315.201-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA. NULIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS. AUTUAÇÃO E APREENSÃO DE MADEIRA. CONSTATAÇÃO, PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA, DE CARGA DIVERSA TRANSPORTADA NO MESMO CAMINHÃO E DE INCONSISTÊNCIAS NAS NOTAS FISCAIS APRESENTADAS. NOTIFICAÇÃO DO AUTUADO DEVIDAMENTE REALIZADA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PRESERVADOS. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO AINDA NÃO FINALIZADO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente Ação Ordinária que buscava a nulidade de atos administrativos de autuação/apreensão de madeira, sob o argumento de que a carga apreendida pertencia a empresas distintas e possuía documentação individualizada, apesar de transportada no mesmo veículo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a autuação/apreensão da carga de madeira da Apelante é nula, em razão de irregularidades encontradas em carga de outra empresa transportada no mesmo veículo, e se a sentença que julgou improcedente a ação merece reforma.

III. Razões de decidir

2. Os atos administrativos – autuação e apreensão de carga de madeira – se deram em razão da constatação, pela autoridade administrativa, de inconsistências verificadas na documentação fiscal e ambiental, que não correspondiam totalmente ao material apreendido. Aliás, o procedimento administrativo ainda está em trâmite e foi oportunizada, pela notificação do autuado, a apresentação de defesa administrativa, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

3. A legislação ambiental exige a precisão da documentação, e qualquer divergência justifica a autuação/apreensão da carga, conforme demonstrado no Laudo Técnico do INDEA, que apontou diferenças na volumetria e nas essências florestais descritas.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: parágrafo único do art. 46 e art. 70 da Lei Federal nº 9.605/1998 c/c parágrafos 1º, 2º e 3º do art. 47 do Decreto Federal nº 6.514/2008.

Jurisprudência relevante citada: Apelação nº 1006067-02.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2024,
Publicado
no DJE 28/02/2024.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
ES
.
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação interposta pela autora E. B. Pereira Madeiras contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que julgou improcedente a Ação Ordinária n° 1022146-09.2023.8.11.0041 proposta em face do Estado de Mato Grosso aqui apelado.

Irresignada a autora E. B. Pereira Madeiras recorre e alega, em síntese, que o prolator da sentença ignorou o fato de que a madeira apreendida foi liberada nos autos do TCO (Termo de Ocorrência) nº 1036749-13.2023.8.11.0001, o que tem implicações neste caso e que a nulidade do ato administrativo que originou o Auto de Infração nº 1230001223 decorre do fato de que a carga de madeira apreendida estava no mesmo veículo que transportava a carga que originou a divergência, apesar de serem cargas distintas, individualizadas em documentos diversos.

Também argumentou que a apreensão da carga dela, apelante, que estava devidamente legalizada e individualizada configura arbitrariedade e ausência de razoabilidade/proporcionalidade e que, inclusive, há jurisprudência deste Tribunal de Justiça no sentido de que a irregularidade de uma carga não contamina outra carga distinta e individualizada, ainda que transportadas no mesmo veículo.

Ao final, pede o provimento do apelo (id. 246223167).

Nas contrarrazões, id. 246223170, o requerido apelado Estado de Mato Grosso sustenta preliminar de ausência de interesse de agir em razão da não finalização do processo administrativo. Subsidiariamente, pede a suspensão do processo. Ainda em pedido subsidiário, defende, no mérito, o desprovimento do apelo.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra de seu Procurador Dr. Hélio
Fredolino
Faust e do Promotor de Justiça Designado Marcelo Caetano
Vacchiano
, manifestou pelo desprovimento do apelo (id. 250480682).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
O

ADVOGAD
O

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO
FERREIRA
, OAB/MT

21445-O

PARECER (ORAL)

EXM
A
. SR
A
. DR
A
.
ELISAMARA
SIGLES VODONÓS
PORTELA
(PROCURADOR
A
DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme já consignado, cuida-se de Apelação interposta pela autora E. B. Pereira Madeiras contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que julgou improcedente a Ação Ordinária n° 1022146-09.2023.8.11.0041 proposta em face do Estado de Mato Grosso aqui apelado.

I - DA
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

Em relação a preliminar suscitada pelo requerido aqui apelado Estado de Mato Grosso de ausência de interesse de agir pelo fato
do
processo administrativo ainda estar em trâmite, entende-se que não mereça acolhimento.

Sucede que a autora aqui apelante busca a eventual declaração de nulidade dos atos administrativos - Auto de Infração/ apreensão -, o que configura pretensão resistida e, portanto, demonstra o interesse processual.

Aliás, ainda que o processo administrativo esteja em curso, a parte tem o direito de buscar a tutela jurisdicional para discutir eventual ilegalidade dos atos administrativos que entende lhe ser desfavoráveis.

Rejeita-se, pois, a preliminar de falta de interesse de agir.

II -
MÉRITO

Trata-se, na origem, de Ação Ordinária, em que a autora aqui apelante E. B. Pereira Madeiras objetivou obter o reconhecimento da nulidade de atos administrativos, incluindo a apreensão de madeira e outros atos correlatos, ao argumento que a carga apreendida era composta por madeiras de diferentes empresas, cada uma com sua documentação fiscal própria, mesmo que transportadas em um único veículo.

A autora apelada alegou na petição inicial de sua ação que em 17.05.2023, em ação de fiscalização realizada por Agentes Fiscais Estaduais de Defesa Agropecuária e Florestal, teve toda a sua madeira transportada apreendida, em razão de não ter sido encontrado
“na relação da carga de madeira indicada na Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) n. 7200, Série 001, cujo emitente era LG MADEIRAS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 01.617.899/0001-59, a espécie florestal
Dialium

guianensise
(
Aubl
.)
Sandwith
(Roxinho), sucedendo na constatação de divergência na espécie florestal
Peltogyne

sp
(Roxinho”)”
e que a divergência da espécie florestal ocorreu em uma carga distinta, sem qualquer relação com a carga da empresa E. B. PEREIRA MADEIRAS.

Argumentou ainda que o mesmo motorista Armando Olmo Teixeira que conduzia o caminhão de placa NTZ-0B88 e o semirreboque Placa SEG-1A55 transportava duas cargas de madeiras distintas, que foram identificadas, individualmente, por Notas Fiscais Eletrônicas diferentes e que, por conseguinte, houve a elaboração do Auto de Constatação 028/2023 e a Entrega de Carga Apreendida de Madeira 028/2023 que ordenou a apreensão da totalidade da carga de madeira indistintamente.

Relatou que em 18/05/2023 foi instaurado o Processo Administrativo n. 1819/2023, com aplicação de multa no valor de R$7.328,10 (sete mil trezentos e vinte e oito reais e dez centavos), por infração enquadrada no parágrafo único, artigo 46 da Lei Federal 9.605/1998 c/c parágrafos 1º, 2º e 4º do artigo 47 do Decreto Federal 6.514/2008
e também

o Termo
Circunstanciado n. 026/1°CIA/BPMPA/2023 para apurar a responsabilidade criminal decorrente da infração ambiental.

Destacou que ocorreu a violação ao princípio da estrita legalidade pela
“apreensão do volume de 24,427m3 em forma de sarrafo, caibro, viga, vigota, prancha e tabua, sem sopesar que a carga descrita na Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Nº. 000.001.296, Série 1 e DVPF 3: Nº. 532, GF3 – Nº. 1221, indicando a Espécie Florestal Nativa, serrada em bruto,
Manilka

huberi
(
Ducke
) Chevalier (Maçaranduba), estava individualizada em uma Nota Fiscal Eletrônica e Guia de Transporte Florestal distinta, totalmente LEGALIZADA, sem qualquer relação com carga que originou divergência”.

Requereu, assim, a concessão da tutela de urgência para
“que seja determinado à liberação da madeira apreendida, inclusive, seja ordenada a suspensão do Proc. SEMA/MT nº. 001819/2023 e Auto de Infração nº. 1230001223 com abrangência do T.C.O. N°026/1° CIA/BPMPA/2023”.
No mérito, pugnou pela anulação dos atos administrativos questionados.

A sentença ora impugnada julgou improcedente a ação, ao fundamento de que “
não se vislumbra nesse caso qualquer mácula no ato impugnado a ensejar a sua nulidade
” e que a autora aqui apelante não teria desincumbido do ônus de provar a nulidade do ato administrativo, mantendo-se, assim, a presunção de legitimidade e veracidade deste.

Pois bem. Verifica-se do conjunto probatório que a autora apelante foi autuada por transportar madeira sem licença, forte no parágrafo único do art. 46 e art. 70 da Lei Federal nº 9.605/1998 c/c parágrafos 1º, 2º e 3º do art. 47 do Decreto Federal nº 6.514/2008, cujos histórico da ocorrência (id. 246222194, p. 6) e Auto de Constatação 028/2023 (id. 246222194, p. 40), bem como Autos de Inspeção números 1230000923, 1230001123, 1230001223, 1230001323 e 1230001023 (id. 246222194,
pgs
. 47/56) relataram que em 18.5.2023, por volta das 10h:00min, a guarnição da Polícia Militar de Proteção Ambiental/BPMPA, solicitada pelos Agentes fiscais do INDEA-MT, em cumprimento ao Termo de cooperação Técnica 077/2016, procedeu os procedimentos de fiscalização e autuação em duas cargas de madeira serrada, no total de 35,601m3, pertencentes as empresas:

E.B. PEREIRA MADEIRAS, aqui apelante,
cuja Nota Fiscal
Eletrônica nº 000.001.296 Série 1 e DVPF 3: N. ° 532, GF3 - N. ° 1221, que
constou a espécie florestal
nativa, serrada em bruto,
Manilkara

huberi
(
Ducke
) Chevalier

(Maçaranduba)
, com volume de 24,427 m3 em forma de sarrafo, caibro, viga, vigota, prancha e tabua;

LG MADEIRAS LTDA, cuja
Nota Fiscal
Eletrônica nº.

7200, Série 1 e DVPF 3:

N. ° 1357. GF3- N. ° 1940,
constou a espécie florestal
nativa, serrada em bruto,
Dialium

guianensise
(
Aubl
.)
Sandwith
(Roxinho)
, com volume de 11,174m3 em forma de tábua e sarrafo.
(
g.n
.).

Todavia, a vistoria (id. 246222194, p. 6) e o Laudo Técnico de Identificação nº 029/2023 (id. 246222194, p. 57/59) registraram inconsistências nas Notas Fiscais, porquanto relatou ter identificado espécies diversas das que constaram nas referidas Notas Fiscais e, inclusive, não identificaram espécies que estavam registradas nos mencionados documentos, sendo que uma das espécies sequer foi descrita nas Notas Fiscais, bem assim, que a carga estava em desconformidade com a Instrução Normativa nº 21, de 24.12.2014/IBAMA, capítulo VI, Subcapítulo IV, art. 48, I e IV, alterada pela Instrução Normativa nº 9, de 12.12.2016. Veja outro fragmento da ocorrência (id. 246222194, p. 7):

“Após vistoria da carga
foram identificadas as seguintes espécies florestais

serradas em bruto:
Manilkara
sp. (Maçaranduba) e
Peltagyne

sp
(Roxinho)
.
Contudo, não encontramos a espécie florestal:
Dialium

guianensise
(
Aubl
.)
Sandwith
(Roxinho)
. Além de que,
a espécie florestal:
Peltogyne

sp
(Roxinho) encontrada na carga, não está descrita nas documentações apresentadas
. Portanto, a carga encontra-se em desconformidade com a Instrução Normativa N. ° 21, de 24 de dezembro de 2014/IBAMA, Capítulo VI, Subcapitulo IV,

Artigo 48, inciso, l e V, alterada pela Instrução Normativa N° 9, de 12 de dezembro de 2016.”
(
g.n
.).

Dispõe o art. 46 e seu parágrafo único da Lei Federal 9.605/1998:

“Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente
.
”.

E o art. 70 da mesma da Lei Federal 9.605/1998:

“Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.”
.

Também dispõem os parágrafos 1º, 2º e 4º do artigo 47 do Decreto Federal 6.514/2008:

“Art. 47. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira serrada ou em tora, lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:

Multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por unidade, estéreo, quilo,
mdc
ou metro cúbico aferido pelo método geométrico.

§1
º
Incorre
nas mesmas multas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente ou em desacordo com a obtida.

§2
º
Considera
-se licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento aquela cuja autenticidade seja confirmada pelos sistemas de controle eletrônico oficiais, inclusive no que diz respeito à quantidade e espécie autorizada para transporte e armazenamento.

[...]

§4
º
Para
as demais infrações previstas neste artigo, o agente autuante promoverá a autuação considerando o volume integral de madeira, lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal que não guarde correspondência com aquele autorizado pela autoridade ambiental competente, em razão da quantidade ou espécie.”

Importante registrar que a sentença consignou, cujo fundamento não foi desconstituído, que a autora foi devidamente notificada do Auto de Infração, tendo ciência do prazo para a defesa administrativa e que não se tem notícias do andamento do referido procedimento administrativo, bem assim, que restaram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório no âmbito do processo administrativo, garantidos pelo inciso LV, do art. 5º, da Constituição da República.

E conforme a orientação desta e. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo “
Quando o Processo Administrativo Disciplinar tramita com observância do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em ilegalidade do ato administrativo, pois conduzido à luz dos princípios constitucionais
” e que “
O controle judicial dos atos administrativos é reservado à aferição da higidez do processo, sob pena de o Poder Judiciário se tornar uma instância revisora e adentrar no mérito administrativo
”.

Sobre o assunto, veja a ementa lançada na Apelação nº 1006067-02.2019.8.11.0006 julgada por esta e. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo em 19/02/2024:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – DEMISSÃO – PENA DESPROPORCIONAL – RECONHECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

A inconstitucionalidade do ato afasta, por si só, a decadência e a prescrição, pois, conforme entendimento consolidade pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, o decurso do tempo não é capaz de convalidar situações “flagrantemente inconstitucionais”.

O ato administrativo praticado em desconformidade com as normas constitucionais não se submete aos prazos prescricionais ou decadenciais, pois não se consolida na ordem jurídica e, por isso, a qualquer momento pode ser anulado.

Quando o Processo Administrativo Disciplinar tramita com observância do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em ilegalidade do ato administrativo, pois conduzido à luz dos princípios constitucionais
.

O controle judicial dos atos administrativos é reservado à aferição da higidez do processo, sob pena de o Poder Judiciário se tornar uma instância revisora e adentrar no mérito administrativo
.

A verificação de afronta aos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade na aplicação de uma sanção disciplinar encontra-se dentro dos limites impostos ao controle judicial dos atos administrativos, pois, além de não estar inserido no âmbito da conveniência e oportunidade da Administração, a aplicação de uma pena desproporcional, certamente, é uma circunstância que se afigura ilegal.
(N.U 1006067-02.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2024,
Publicado
no DJE 28/02/2024)”
(
g.n
.).

Aliás, como bem pontuou a sentença impugnada, os atos administrativos
tem
presunção de legitimidade, embora relativa, que não foi afastada, notadamente porque restou verificado que atenderam os regramentos específicos.

Veja o fragmento da sentença, que se corrobora:

“A parte autora requereu ainda a suspensão dos efeitos do Auto de Infração n. 1230001223.

Objetivando desconstituir os atos administrativos que ora impugna, a parte autora alegou que não há qualquer apontamento sobre parte do produto florestal transportado, motivo pelo qual o agente autuador não poderia se utilizar de todo o quantitativo existente para lavratura do
Auto de Infração n. 1230001223
.

A despeito dos documentos que amparam a sua alegação –auto de constatação 028/2023, entrega de carga apreendida de madeira n. 028/2023 e auto de infração n. 22203227 (Ids. 120869426 e 120869427) –, não vislumbro qualquer ilegalidade, especialmente porque os atos administrativos possuem a presunção (relativa, é verdade!) de legitimidade, consubstanciada na legalidade e na veracidade, a qual não foi de pronto afastada.

Tais atributos implicam na transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca, conforme leciona Hely Lopes Meirelles:

“Outra consequência da presunção de legitimidade e veracidade é a transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca. Cuida-se de arguição de nulidade do ato, por vício formal ou ideológico ou de motivo, a prova do defeito apontado ficará sempre a cargo do impugnante, e até sua anulação o ato terá plena eficácia.” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 37ª Ed., Malheiros Editores. p. 163). [sem destaque no original]

Aliás, na seara ambiental, o instituto da inversão do ônus da prova tem, cada vez mais, ganhado força na doutrina. Esse movimento é bem percebido por Ingo
Sarlet
e Tiago
Fensterseifer
, que assim se pronunciam:

“A inversão do ônus da prova tem sido defendida pela doutrina como uma ‘função’ do princípio da precaução, ressaltando um forte conteúdo de justiça distributiva consubstanciada no seu conteúdo normativo. Por tal prisma, especialmente quando em causa a tutela ambiental, a inversão do ônus probatório permite um equilíbrio de fato, tanto nas relações entre particular e Estado como também nas relações entre particulares, tendo em vista que, muitas vezes, estar-se-á diante de uma relação desigual em termos de poder social, econômico, técnico, político etc., geralmente exercido pelo ator privado ou ente estatal empreendedor de atividades lesivas ou potencialmente lesivas ao meio ambiente. A inversão do ônus probatório, como ensina Gomes, contribui para um equilíbrio de fato entre as partes nos processos judiciais (
e também
nos procedimentos extrajudiciais) que envolvam questões ambientais, já que normalmente é quem dispõe de maiores condições de realização da prova que fica isento de produzi-la, condenando ao insucesso
um grande número de processos
, por óbvia carência de meios econômicos das partes que são obrigadas a provar o risco de lesão.” (SARLET, Ingo Wolfgang. FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Constitucional Ambiental. 4ª ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 335-336).

Com efeito, nota-se que a parte requerente foi cientificada da lavratura do Auto de Infração (Id. 120869426), inexistindo informações acerca dos andamentos do processo administrativo instaurado a partir de sua lavratura.

Desse modo, vê-se que a parte autuada foi devidamente notificada a respeito da lavratura do
Auto de Infração n.

1230001223
, sendo consignado prazo para apresentação de defesa administrativa, em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório no âmbito do processo administrativo, garantia fundamental contida no inciso LV, do art. 5º, da Constituição da República.

Assim, restando caracterizado por meio da documentação apresentada que foram observados os requisitos acima expostos, não se vislumbra nesse caso qualquer mácula no ato impugnado a ensejar a sua nulidade.

Diante de tais considerações e fundamentos, não há ilegalidade ou abusividade na atuação da parte requerida, motivo pelo qual a improcedência da ação é medida que se impõe.”
(
g.p
.)

E a prova revela que a fiscalização ambiental verificou a existência de inconsistências significativas, ou seja, de que a madeira transportada estava registrada com documentação que não correspondia totalmente ao material apreendido. Aliás, restou verificada também diferença na volumetria e nas essências florestais descritas nas referidas notas fiscais como, inclusive, bem pontuou a d. Procuradoria-Geral de Justiça, cujo fragmento da manifestação se transcreve

(id. 250480682):

“Pois bem.

O Apelante busca a nulidade de atos administrativos, incluindo a apreensão de madeira e outros atos correlatos, argumentando que a carga apreendida era composta por madeiras de diferentes empresas, cada uma com sua documentação fiscal própria.

Ocorre que, conforme demonstrado nos autos, e como bem ressaltado pelo Promotor de Justiça na origem (id 246223162) e explicado de forma minuciosa na sentença guerreada (id 246223166) a fiscalização ambiental identificou inconsistências significativas: a madeira transportada estava registrada com documentação que não correspondia totalmente ao material apreendido.
O Laudo Técnico do INDEA demonstrou diferenças na volumetria e nas essências florestais descritas, tornando inválida a autorização de transporte. Além disso, a regulamentação estadual e federal exige que a documentação ambiental esteja precisa e que qualquer divergência justifique a apreensão integral da carga
.

Veja-se as divergências apontadas pelo Promotor de Justiça na origem:

No documento florestal GF3 nº 1221, foram declarados somente 24,427m3 das essências
Manilkara

huberi
(
Ducke
) e Chevalier (Maçaranduba), e no documento florestal GF3 nº 1940 foram declarados 11,174m3 das essências
Dialium

guianensise
(
Aubl
.)
Sandwith
(Roxinho). O volume total declarado da carga é de 35,601m3 de madeiras serrada em bruto, conforme os documentos apresentados pelos Requeridos. Contudo, após perícia realizada pelo INDEA, ficou constatado volume total de 35,720m3, resultado de 0,118m3 superior ao volume declarado na documentação que habilitou o transporte e comércio da carga. Ademais, na inspeção da carga da madeira relacionada na Nota Fiscal nº 000001296 e na Guia de Transporte Florestal – GF3 nº 1221, constatou-se também a essência
Peltogyne
sp. (Roxinho), que não constam na documentação fiscal e ambiental. Outrossim, a madeira
Dialium
guianense (
Aubl
.)
Sandwith
. (Roxinho), descrita na documentação fiscal e ambiental não foi encontrada. Assim, a carga estaria em desconformidade com a documentação fiscal e ambiental que habilitou o comércio e o transporte de madeiras nativas.

Assim, os argumentos do Apelante não afastam a legalidade da ação administrativa. A apreensão da carga foi legitimada pelas irregularidades detectadas, respeitando as normativas ambientais que asseguram a integridade das informações florestais.

Diante do exposto, manifestamo-nos pelo julgamento de improcedência dos pedidos constantes na Apelação, mantendo-se inalterado o r. decisum a quo.”
(
g.n
.).

Ante o exposto,
nega-se provimento ao apelo
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE
25
DE JUNHO DE 2025
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Com o fim de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente
Des. José Luiz Leite
Lindote
:

[...]

Cuida-se de Apelação interposta pela autora E. B. Pereira Madeiras contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que julgou improcedente a Ação Ordinária n° 1022146-09.2023.8.11.0041 proposta em face do Estado de Mato Grosso aqui apelado.

Irresignada a autora E. B. Pereira Madeiras recorre e alega, em síntese, que o prolator da sentença ignorou o fato de que a madeira apreendida foi liberada nos autos do TCO (Termo de Ocorrência) nº 1036749-13.2023.8.11.0001, o que tem implicações neste caso e que a nulidade do ato administrativo que originou o Auto de Infração nº 1230001223 decorre do fato de que a carga de madeira apreendida estava no mesmo veículo que transportava a carga que originou a divergência, apesar de serem cargas distintas, individualizadas em documentos diversos.

Também argumentou que a apreensão da carga dela, apelante, que estava devidamente legalizada e individualizada configura arbitrariedade e ausência de razoabilidade/proporcionalidade e que, inclusive, há jurisprudência deste Tribunal de Justiça no sentido de que a irregularidade de uma carga não contamina outra carga distinta e individualizada, ainda que transportadas no mesmo veículo.

Ao final, pede o provimento do apelo (id. 246223167).

Nas contrarrazões, id. 246223170, o requerido apelado Estado de Mato Grosso sustenta preliminar de ausência de interesse de agir em razão da não finalização do processo administrativo. Subsidiariamente, pede a suspensão do processo. Ainda em pedido subsidiário, defende, no mérito, o desprovimento do apelo.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra de seu Procurador Dr. Hélio
Fredolino
Faust e do Promotor de Justiça Designado Marcelo Caetano
Vacchiano
, manifestou pelo desprovimento do apelo (id. 250480682).

É o relatório.

[...]

O ilustre Relator negou provimento ao recurso, por entender que:

[...]

Trata-se, na origem, de Ação Ordinária, em que a autora aqui apelante E. B. Pereira Madeiras objetivou obter o reconhecimento da nulidade de atos administrativos, incluindo a apreensão de madeira e outros atos correlatos, ao argumento que a carga apreendida era composta por madeiras de diferentes empresas, cada uma com sua documentação fiscal própria, mesmo que transportadas em um único veículo.

A autora apelada alegou na petição inicial de sua ação que em 17.05.2023, em ação de fiscalização realizada por Agentes Fiscais Estaduais de Defesa Agropecuária e Florestal, teve toda a sua madeira transportada apreendida, em razão de não ter sido encontrado “na relação da carga de madeira indicada na Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) n. 7200, Série 001, cujo emitente era LG MADEIRAS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 01.617.899/0001-59, a espécie florestal
Dialium

guianensise
(
Aubl
.)
Sandwith
(Roxinho), sucedendo na constatação de divergência na espécie florestal
Peltogyne

sp
(Roxinho”)” e que a divergência da espécie florestal ocorreu em uma carga distinta, sem qualquer relação com a carga da empresa E. B. PEREIRA MADEIRAS.

Argumentou ainda que o mesmo motorista Armando Olmo Teixeira que conduzia o caminhão de placa NTZ-0B88 e o semirreboque Placa SEG-1A55 transportava duas cargas de madeiras distintas, que foram identificadas, individualmente, por Notas Fiscais Eletrônicas diferentes e que, por conseguinte, houve a elaboração do Auto de Constatação 028/2023 e a Entrega de Carga Apreendida de Madeira 028/2023 que ordenou a apreensão da totalidade da carga de madeira indistintamente.

Relatou que em 18/05/2023 foi instaurado o Processo Administrativo n. 1819/2023, com aplicação de multa no valor de R$7.328,10 (sete mil trezentos e vinte e oito reais e dez centavos), por infração enquadrada no parágrafo único, artigo 46 da Lei Federal 9.605/1998 c/c parágrafos 1º, 2º e 4º do artigo 47 do Decreto Federal 6.514/2008
e também
o Termo Circunstanciado n. 026/1°CIA/BPMPA/2023 para apurar a responsabilidade criminal decorrente da infração ambiental.

Destacou que ocorreu a violação ao princípio da estrita legalidade pela “apreensão do volume de 24,427m3 em forma de sarrafo, caibro, viga, vigota, prancha e tabua, sem sopesar que a carga descrita na Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Nº. 000.001.296, Série 1 e DVPF 3: Nº. 532, GF3 – Nº. 1221, indicando a Espécie Florestal Nativa, serrada em bruto,
Manilka

huberi
(
Ducke
) Chevalier (Maçaranduba), estava individualizada em uma Nota Fiscal Eletrônica e Guia de Transporte Florestal distinta, totalmente LEGALIZADA, sem qualquer relação com carga que originou divergência”.

Requereu, assim, a concessão da tutela de urgência para “que seja determinado à liberação da madeira apreendida, inclusive, seja ordenada a suspensão do Proc. SEMA/MT nº. 001819/2023 e Auto de Infração nº. 1230001223 com abrangência do T.C.O. N°026/1° CIA/BPMPA/2023”. No mérito, pugnou pela anulação dos atos administrativos questionados.

A sentença ora impugnada julgou improcedente a ação, ao fundamento de que “não se vislumbra nesse caso qualquer mácula no ato impugnado a ensejar a sua nulidade” e que a autora aqui apelante não teria desincumbido do ônus de provar a nulidade do ato administrativo, mantendo-se, assim, a presunção de legitimidade e veracidade deste.

Pois bem. Verifica-se do conjunto probatório que a autora apelante foi autuada por transportar madeira sem licença, forte no parágrafo único do art. 46 e art. 70 da Lei Federal nº 9.605/1998 c/c parágrafos 1º, 2º e 3º do art. 47 do Decreto Federal nº 6.514/2008, cujos histórico da ocorrência (id. 246222194, p. 6) e Auto de Constatação 028/2023 (id. 246222194, p. 40), bem como Autos de Inspeção números 1230000923, 1230001123, 1230001223, 1230001323 e 1230001023 (id. 246222194,
pgs
. 47/56) relataram que em 18.5.2023, por volta das 10h:00min, a guarnição da Polícia Militar de Proteção Ambiental/BPMPA, solicitada pelos Agentes fiscais do INDEA-MT, em cumprimento ao Termo de cooperação Técnica 077/2016, procedeu os procedimentos de fiscalização e autuação em duas cargas de madeira serrada, no total de 35,601m3, pertencentes as empresas

[...]

Todavia, a vistoria (id. 246222194, p. 6) e o Laudo Técnico de Identificação nº 029/2023 (id. 246222194, p. 57/59) registraram inconsistências nas Notas Fiscais, porquanto relatou ter identificado espécies diversas das que constaram nas referidas Notas Fiscais e, inclusive, não identificaram espécies que estavam registradas nos mencionados documentos, sendo que uma das espécies sequer foi descrita nas Notas Fiscais, bem assim, que a carga estava em desconformidade com a Instrução Normativa nº 21, de 24.12.2014/IBAMA, capítulo VI, Subcapítulo IV, art. 48, I e IV, alterada pela Instrução Normativa nº 9, de 12.12.2016. Veja outro fragmento da ocorrência (id. 246222194, p. 7):

[...]

Importante registrar que a sentença consignou, cujo fundamento não foi desconstituído, que a autora foi devidamente notificada do Auto de Infração, tendo ciência do prazo para a defesa administrativa e que não se tem notícias do andamento do referido procedimento administrativo, bem assim, que restaram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório no âmbito do processo administrativo, garantidos pelo inciso LV, do art. 5º, da Constituição da República.

E conforme a orientação desta e. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo “Quando o Processo Administrativo Disciplinar tramita com observância do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em ilegalidade do ato administrativo, pois conduzido à luz dos princípios constitucionais” e que “O controle judicial dos atos administrativos é reservado à aferição da higidez do processo, sob pena de o Poder Judiciário se tornar uma instância revisora e adentrar no mérito administrativo”.

Sobre o assunto, veja a ementa lançada na Apelação nº 1006067-02.2019.8.11.0006 julgada por esta e. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo em 19/02/2024

[...]

E a prova revela que a fiscalização ambiental verificou a existência de inconsistências significativas, ou seja, de que a madeira transportada estava registrada com documentação que não correspondia totalmente ao material apreendido. Aliás, restou verificada também diferença na volumetria e nas essências florestais descritas nas referidas notas fiscais como, inclusive, bem pontuou a d. Procuradoria-Geral de Justiça, cujo fragmento da manifestação se transcreve (id. 250480682):

[...]

Assim, os argumentos do Apelante não afastam a legalidade da ação administrativa. A apreensão da carga foi legitimada pelas irregularidades detectadas, respeitando as normativas ambientais que asseguram a integridade das informações florestais.

Diante do exposto, manifestamo-nos pelo julgamento de improcedência dos pedidos constantes na Apelação, mantendo-se inalterado o r. decisum a quo.” (
g.n
.).

Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo.

[...]

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria
.

Assim como apontado, em síntese, discute-se neste momento a validade do Auto de Infração lavrado, e a possibilidade de sua manutenção.

O recorrente, como principal tese, argumenta que a madeira transportada se encontrava acompanhada de nota fiscal idônea, bem como, outros documentos que garantiam a validade de seu transporte, não sendo possível, então, proceder à retenção da madeira, tampouco a aplicação de multa.

Pois bem.

É necessário registrar que para evidenciar a validade dos atos praticados, é necessário evidenciar o que motivou a prática administrativa, bem como, se há respaldo legal, e a veracidade das informações contidas.

Observa-se dos autos que, a empresa E. B. Pereira Madeiras, em conjunto com a empresa LG Madeiras Ltda, estavam a realizar o transporte de 35,601 m3 (trinta e cinco metros cúbicos trezentos e um decímetros cúbicos) de madeira serrada em bruto, o que foi declarado mediante a documentação apresentada.

O Comando Especializado da Polícia Militar, em seu relatório técnico, registra:

[...]

Após vistoria da carga foram identificadas as seguintes espécies florestais serradas em bruto:
Manilkara
sp. (Maçaranduba) e
Peltogyne

sp
(Roxinho). Contudo, não encontramos a espécie florestal:
Dialium

guianensise
(
Aubl
.)
Sanwith
(Roxinho). Além de que, a espécie florestal:
Peltogyne

sp
(Roxinho) encontrada na carga, não está descrita nas documentações apresentadas. Portanto, a carga encontra-se em desconformidade com a Instrução Normativa N.º 21, de 24 de dezembro de 2014/IBAMA, Capítulo VI, Subcapítulo IV, Artigo 48, Inciso, I e V, alterada pela Instrução Normativa Nº 9, de 12 de dezembro de 2016.

[...]

A partir deste trecho, é possível conferir que houve motivação por parte da Administração Pública, bem como, que houve base legal para a medida.

Relevante destacar, neste momento, que é defeso ao Poder Judiciário incidir no mérito administrativo, uma vez que esta conduta viola o princípio da separação dos poderes, contemplada no artigo 2º da Constituição Federal.

Sendo assim, a análise se aterá, apenas, aos aspectos legais da medida, uma vez que esta é a prática devida, em casos afins.

Indica-se, também, que os atos administrativos são dotados de presunção, ainda que relativa, de veracidade e legitimidade, e só podem ser ilididos por meio de prova inequívoca.

Veja-se o entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. ART. 405 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUTO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E VERACIDADE DE DOCUMENTO PÚBLICO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ART. 18 DA LEI 7.347/1985. IMPOSSIBILIDADE DE ADIANTAMENTO DE CUSTAS PELO AUTOR.

[...]

2. Consoante o art. 405 do CPC/2015, laudo, vistoria, relatório técnico, auto de infração, certidão, fotografia, vídeo, mapa, imagem de satélite, declaração e outros atos elaborados por agentes de qualquer órgão do Estado possuem presunção (relativa) de legalidade, legitimidade e veracidade, por se enquadrarem no conceito geral de documento público. Tal qualidade jurídica inverte o ônus da prova, sem impedir, por óbvio, a mais ampla sindicância judicial. Por outro lado, documento público ambiental, sobretudo auto de infração, não pode ser desconstituído por prova judicial inconclusiva, dúbia, hesitante ou vaga, mais ainda quando realizada muito tempo após a ocorrência do comportamento de degradação do meio ambiente.

[...]

(REsp n. 1.284.069/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/11/2016,
DJe
de 28/8/2020.).

Como já apontado no Voto do Relator, bem como, no ato sentencial proferido, o recorrente não realizou qualquer contestação com relação ao Auto de Infração, ainda que devidamente notificado.

Neste momento, também, não há qualquer dilação probatória requisitada, ou documentação capaz de desconstituir as informações indicadas pelo Estado de Mato Grosso, em seara administrativa.

O recorrente, apenas, colaciona cópia da nota fiscal, e da Guia Florestal para Transporte de Produtos Florestais Diversos – GF3, inclusive, com relação a este mínimo, impõe consignar que, em laudo técnico, identificou
irregularidade
nas informações registradas.

Confira-se (ID nº 246222194 – fls. 57/62):

[...]

Com a realização da mensuração da carga de madeira serrada em bruto, apreendida, constatou-se que o Volume Total é de 35,720 m3, resultado de 0.118 m3, superior ao volume declarado na documentação que habilitou o comércio.

Na inspeção da carga da madeira relacionada na Nota Fiscal Nº 000001296 e na Guia de Transporte Florestal – GF3 N. º 1221, confirmou-se a existência da madeira declarada:
Manilkara
sp. (maçaranduba), em conformidade com a documentação Fiscal e Ambiental. Contudo, constatou-se também a madeira
Peltogyne
sp. (roxinho), que não constam na documentação fiscal e ambiental. E a madeira
Dialium
guianense (
Aubl
.)
Sanwith
. (roxinho), descrita na documentação Fiscal e Ambiental não foi encontrada. Assim, a carga está em desconformidade com a documentação fiscal e ambiental que habilitou o comércio e o transporte de madeira nativas.

[...]

A partir do laudo apresentado, que não foi confrontado com nenhuma outra documentação, não há dúvida com relação à irregularidade cometida pelo recorrente.

Necessário destacar, também, que com relação à apreensão da madeira, esta encontra amparo no artigo 47, § 4º, do Decreto Federal nº 6.514/2008, veja-se:

[...]

Art. 47. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira serrada ou em tora, lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:

[...]

§ 4º Para as demais infrações previstas neste artigo, o agente autuante promoverá a autuação considerando o volume integral de madeira, lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal que não guarde correspondência com aquele autorizado pela autoridade ambiental competente, em razão da quantidade ou
espécie. (
Incluído pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

Com relação à irregularidade apresentada, a Instrução Normativa nº 48, I a IV, do IBAMA, regula:

Art. 48. O Documento de Origem Florestal será considerado inválido para todos os efeitos quando forem verificadas quaisquer das situações abaixo, entre outras, durante o transporte:

I -
quantidade/volume ou espécie
de produto transportado diferente do autorizado/declarado, quando excedidos os limites previstos no § 2º do art. 41 e no art. 53; (Redação dada pela Instrução Normativa no 9, de 12/12/2016)

II -
utilização
de percurso diferente do autorizado/declarado;

III - transporte realizado em veículo(s) diferente(s) do autorizado/declarado;

IV -
cancelado
ou fora do prazo de validade;

[...]

É certo, então, que as medidas realizadas pela Administração Pública foram acertadas, uma vez que a apreensão da essência florestal se deu a partir da constatação de irregularidades com parte da carga, a justificar a apreensão em sua totalidade (em um primeiro momento).

A aplicação da multa, e validade do Auto de Infração, revela-se no fato do transporte de madeira não registrada em Nota Fiscal, e no Guia de Transporte Florestal.

Ante o exposto, e melhor análise do feito,
ACOMPANHO
o Exmo. Sr. Des. José Luiz Leite
Lindote
, a fim
de negar
provimento ao Recurso de Apelação Cível, e manter o ato sentencial, ante a regularidade do Auto de Infração lavrado.

É como
voto
.

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (2º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator, com
os
acréscimos
do
bem lançado voto vista.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025